Tribunal: TJBA
Processo: 8051651-51.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051651-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AGNA SILVA AGUIAR

Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PROFESSORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E EFETIVO IMPLEMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 831 E 45 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Rejeito a preliminar de prescrição, pois a relação jurídica objeto da impetração é de trato sucessivo, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito à correção do vencimento.

2.
No mérito,
o objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante.

3.

Nesse viés,
quando da publicação da referida Emenda Constitucional a Impetrante já se encontrava aposentada desde de
20/01/1998

matrícula de
20h
(ID 38811105)

e desde 17/08/1997
na matrícula de 40h
(ID 38811106)
, razão pela qual a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa.

4.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

5.
Outrossim, q
uanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

6.
Por outro lado, os valores devidos entre a data da concessão da segurança e o efetivo implemento da medida deixam de se constituir em obrigação de fazer, passando a configurar obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementadas em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios, nos termos do Tema 831 do STF e como bem aclarado nas razões de decidir do Tema 45, também do Pretório Excelso.

7.
Em derradeiro
, é
cediço que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais relativos a períodos pretéritos e nem pode ser usado como substituto da ação de cobrança, conforme dicção das súmulas nº 269 e 271 do C. STF e §4º do art. 14 da Lei 12.016/09,
razão pela qual somente cabe a restituição de valores contados a partir da impetração do
mandamus
.

8
.
Preliminar afastada. Segurança concedida
parcialmente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051651-51.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante AGNA SILVA AGUIAR e como impetrados. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E, NO MÉRITO, CONCEDER, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .